Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-28.2024.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010406-28.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA - CPF: 062.606.511-98 (APELADO), DANIELLE APARECIDA DE CAMPOS SILVA SENATORE - CPF: 011.192.131-77 (ASSISTENTE), UEDERSON RIBEIRO PINTO - CPF: 855.784.282-15 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Tráfico de drogas. Nulidade do flagrante por suposta violência policial. Provas derivadas e nexo causal. Teoria dos frutos da árvore envenenada e exceções legais. Fonte independente e autonomia dos elementos colhidos. Busca pessoal em via pública e ingresso domiciliar validados. Contradições do réu sobre a violência alegada. Lesão corporal sem vínculo causal com a prova. Trancamento da ação penal como medida excepcional. Cassação da sentença que reconheceu nulidade ampla. Prosseguimento do feito. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que concedeu
habeas corpus
de ofício para declarar a nulidade do flagrante e dos elementos informativos relativos ao crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, trancando a ação penal e expedindo alvará de soltura em favor do apelado.

2. O
parquet
sustentou, em síntese, a inexistência de prova cabal do nexo entre as lesões e supostas agressões policiais, bem como a independência e suficiência dos elementos que embasaram a denúncia, pugnando pelo afastamento da nulidade reconhecida e pelo prosseguimento da ação penal.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) constatar a existência de indícios idôneos de violência policial; (ii) verificar a demonstração do nexo causal entre a suposta violência e a obtenção das provas; (iii) aferir a autonomia/independência das fontes probatórias que lastrearam a denúncia, de modo a afastar (ou não) a contaminação por derivação (art. 5o, LVI, CF; art. 157, §§ 1o e 2o, CPP); e (iv) definir a consequência processual: nulidade com trancamento da ação penal ou manutenção da higidez do acervo probatório e prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

4.

A Constituição Federal assegura a integridade física do preso e veda proveito estatal de violação a direitos fundamentais; todavia, a nulidade não é automática e exige demonstração de nexo causal entre a violência e a prova incriminatória (CF/1988, art. 5o, III, XLIX e LVI; CPP, art. 157, caput e § 1o).

5. O Código de Processo Penal admite, expressamente, as exceções à contaminação quando ausente o nexo causal ou quando as provas puderem ser obtidas por fonte independente (CPP, art. 157, § 2o).

6. No caso, não se comprova que eventual agressão tenha sido meio de obtenção da prova. A abordagem em via pública localizou dez papelotes com o apelado; em momento subsequente, após confirmação de residência, houve ingresso no imóvel e apreensão de outras porções, além de maquineta utilizada na venda, e laudo toxicológico confirmou a natureza da substância.

7. Os depoimentos dos policiais são coerentes com os elementos documentais e não registram violência; a defesa não formulou questionamentos específicos sobre agressões e não renovou a tese de violência em defesa prévia e alegações finais, tendo sido, inclusive, homologado o auto de prisão em flagrante.

8. O réu apresentou versões contraditórias em momentos distintos, o que fragiliza a credibilidade de que a violência teria produzido as provas. O laudo pericial aponta equimose, mas não estabelece vínculo causal com a diligência que resultou na apreensão da droga.

9. A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que suposto excesso policial deve ser apurado em procedimento próprio e não implica, por si só, nulidade das provas quando não demonstrado nexo causal com a colheita dos elementos incriminatórios.

10. Já afastadas no curso do processo as teses de ilegalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, mantém-se a higidez das provas do tráfico, colhidas por meios próprios e independentes.

11. Inviável o trancamento da ação penal, porquanto medida excepcional não amparada quando há suporte probatório mínimo obtido de forma regular.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso ministerial provido para cassar a sentença que reconheceu a nulidade do flagrante e determinou o trancamento da ação penal, com determinação de prosseguimento regular do feito perante o Juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de violência policial somente contamina as provas quando demonstrado nexo causal entre a violência e a obtenção do elemento incriminatório. 2. Provas colhidas em abordagem em via pública, ingresso domiciliar validado, laudo toxicológico e depoimentos judiciais coerentes preservam a validade quando autônomos ou decorrentes de fonte independente. 3. Eventual excesso policial apura-se na via própria, sem repercussão automática na persecução penal. 4. O trancamento da ação penal é excepcional e não se justifica na ausência de prova de contaminação da cadeia probatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, III, XLIX, LVI; CPP, arts. 156,
caput
, 157,
caput
, § 1o e § 2o, 240, 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 883.075/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5.8.2025; STJ, AgRg no HC n. 951.675/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.3.2025; TJMT, N.U. 1001642-76.2023.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 23.2.2024; TJMT, N.U. 1007389-75.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 23.3.2024; TJMT, N.U. 1014054-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.11.2023; TJMT, N.U. 0015730-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Vice-Presidência, j. 15.7.2022; TJMT, N.U. 0008003-10.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.4.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação penal n. 1010406-28.2024.8.11.0006, concedeu
habeas corpus
de ofício para reconhecer a nulidade do flagrante e dos elementos de informação atinentes ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), determinando, em consequência, o trancamento da ação penal, com expedição de alvará de soltura em favor de
Tiago Fhellype Ney de Almeida
(Id. 299936398).

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando, em síntese, a ausência de prova inequívoca de que as lesões constatadas decorreram de agressões policiais, bem como a autonomia dos elementos probatórios que embasaram a denúncia, pugnando pelo afastamento da nulidade reconhecida na sentença e pela consequente determinação de prosseguimento da ação penal, com apreciação do mérito (Id. 299936407).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o desprovimento do recurso, aduzindo que o laudo pericial confirmou lesões corporais compatíveis com a narrativa do réu, circunstância que comprometeria a higidez das provas colhidas e legitimaria a decretação da nulidade do flagrante e o trancamento da persecução penal (Id. 299936412).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
provimento
do apelo ministerial, apresentando a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Nulidade por violência policial – Inexistência de nexo causal entre agressão e provas – Autonomia dos elementos probatórios –
I
nviabilidade de trancamento da ação penal – Precedentes do TJMT -
Pelo provimento
do recurso, para afastar a nulidade reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da ação penal, com prolação de sentença de mérito.”
(Id. 304429893).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, buscando a cassação da sentença proferida pelo Juízo singular que, ao reconhecer a nulidade do auto de prisão em flagrante e dos elementos informativos colhidos na fase investigatória, determinou o trancamento da ação penal instaurada em desfavor de
Tiago Fhellype Ney de Almeida
.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelado a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão da apreensão de expressiva quantidade de cocaína –
73,20g fracionadas em 132 invólucros “zip lock” e 55,47g distribuídas em 7 trouxinhas
– parte localizada em seu bolso e parte no interior da residência.

A propósito, segue excerto da peça acusatória:

“(...)

2.Dos Fatos

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

Consta nos autos que, no dia 27/08/2024, por volta de 15:51, na Rua São Miguel, n.o 153, Bairro Jardim Marajoara, em Cáceres/MT, o acusado
TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito, transportou, trouxe consigo e guardou drogas, consistente em 73,20g (setenta e três gramas e vinte centigramas) de cocaína, fracionadas em 132 (cento e trinta e dois) envelopes plásticos tipo zip lock, e 55,47g (cinquenta e cinco gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína, fracionadas em 07 (sete) trouxinhas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, a Polícia Militar, durante diligências visando identificar os pontos de venda de drogas localizados no bairro Marajoara, recebeu informações de moradores dando conta que na residência do acusado funcionava uma "boca de fumo".

Diante disso, uma equipe policial diligenciou até o local, momento em que o acusado
TIAGO
foi avistado saindo da referida residência em atitude suspeita, razão pela qual os policiais resolveram abordá-lo e submetê-lo a busca pessoal. Durante a busca, os policiais localizaram no bolso do acusado 10 (dez) papelotes de cocaína.

Diante da situação de flagrante, os policiais adentraram na residência, onde localizaram diversos papelotes de cocaína e pasta base de cocaína, resultando na apreensão total de 73,20g (setenta e três gramas e vinte centigramas) de cocaína, fracionadas em 132 (cento e trinta e dois) envelopes plásticos tipo zip lock, e 55,47g (cinquenta e cinco gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína, fracionadas em 07 (sete) trouxinhas, além de uma máquina de cartão do Mercado Pago utilizado para venda da droga.

Diante de tais circunstâncias, em especial, a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento, entre outras circunstâncias, o acusado foi preso por tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para confecção do Auto de Prisão em Flagrante. Consta, ainda, a realização de perícia nas substâncias entorpecentes apreendidas, sendo o resultado positivo para cocaína, conforme laudo pericial n.o 531.3.10.9047.2024.197824-A01.

4. Conclusão

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA
como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

(...)”
(Id. 299936353 - pág. 1/2).

Recebida a denúncia (Id. 299936379), seguiu-se a instrução processual, com oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado.

Por conseguinte, o Juízo singular prolatou sentença, reconhecendo que as lesões constatadas em exame pericial corroboravam a versão de agressões policiais narrada pelo apelado. Em razão desse entendimento, concluiu que os elementos de informação estariam maculados, concedendo, de ofício
, habeas corpus
em favor do réu, para determinar o trancamento da ação penal. Confira-se excertos da sentença:

“(...)

À época, o então flagranteado
Tiago Fhellype Ney de Almeida
noticiou em audiência de custódia ter sido vítima de agressão policial durante as buscas policiais (
socos e tapas
).

Mais tarde, diferentemente do que se informou no Recibo de Entrega de Preso no 2024.16.404514 datado de 27 de agosto de 2024 (
Id. 168211201, fl. 9
),
constatou-se
no exame de integridade física realizado somente no dia 30 de agosto de 2024 (“Data do Cadastro: 30/08/2024 às 08:33:54; Cáceres, 30 de agosto de 2024”)
lesão corporal de caráter contuso
(“Equimose em pálpebra inferior e esclera direita”)
compatível com as declarações de Thiago na ocasião
.

Importa registrar, nesse particular, que, estranhamente constou no item 2. do respectivo laudo pericial: “Preso
ontem
à tarde. Refere que levou
uns tapas na nuca
. Apresenta equimose em pálpebra inferior direita e em esclera, porém
não quis dizer
o que aconteceu”.

Sabe-se, contudo, que ele foi preso por volta das
15h51 do dia 27 de agosto de 2024
. E que ele quis dizer e disse perante este juízo o que aconteceu,
quando pode
, por duas vezes (
vide mídia da audiência de custódia, 02:17 em diante
).

(...)

Inclusive registrou-se em ata: “[...] Considerando que durante a solenidade o autuado Tiago Fhellype Ney de Almeida
informou ter sofrido lesão física durante a diligência que ensejou sua prisão (socos e tapas)
, após a juntada do laudo de exame de corpo de delito, DETERMINO remessa de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para apurar eventual violência [...]”.

Importa observar, antes que se faça alguma confusão, que, posteriormente, verificou-se que as agressões teriam sido realizadas por policiais civis (
Id. 183912786, fls. 47 a 48 do AuPrFl 1010104-96.2024.8.11.0006
):

(...)

Ressalta-se que no Recibo de Entrega no 2024.16.404514 constou que Thiago Fhellype Neu de Almeida foi apresentado à autoridade policial pela condutora Danielle Aparecida de Campos Silva sem apresentar lesões corporais. No entanto,
mesmo a olho nu e após três dias
era possível verificar que:

(...)

Somado a isso, sequer foi feita a oitiva dos outros dois envolvidos na ocorrência ou pelo menos da esposa do réu.

A própria testemunha Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore - policial civil ouvida em juízo - apontou a existência dela quando perguntada pelo Defensor Público se na residência havia outras pessoas (“ele tinha uma esposa ou namorada não sei precisar”).

Extrai-se também dos documentos da sindicância conduzida pela Polícia Militar que
havia mais de um
suspeito na ocasião:

(...)

Diante de todo esse cenário, impossível negar que os elementos de informação relativos ao crime de tráfico de drogas se encontram contaminados pela nulidade decorrente da agressão constatada por meio de exame de integridade física e inobservância de determinadas normas processuais penais que norteiam a lavratura do flagrante.

Oportuno, em continuação, é lembrar, com o Excelentíssimo Ministro Sebastião Reis Júnior, que, “[...] fechar os olhos para a mácula decorrente do desrespeito à integridade física do acusado, na ocasião do flagrante que culminou com a instauração de ação penal contaminada, vai contra o sistema acusatório e os princípios do Estado Democrático de Direito, que considera a referida garantia de fundamentalidade formal e material [...]” (HC no 741270 / RJ).

Isso posto,
CONCEDO
de ofício habeas corpus ao réu Tiago Fhellype Ney de Almeida para
RECONHECER
a nulidade do flagrante e dos elementos de informação relativos ao crime de tráfico de drogas e, em consequência,
DETERMINAR
o trancamento do processo penal.

Tratando-se de contaminação
restrita
aos elementos de informação relativos ao crime objeto desta ação penal,
DEIXO
de reconhecer a nulidade dos elementos de informação inerentes aos outros supostos delitos identificados na respectiva análise dos dados armazenados no aparelho celular apreendido na ocasião (
teoria da fonte independente e/ou descoberta inevitável
).

Considerando-se a automática revogação da prisão preventiva imposta anteriormente ao então custodiado,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura,
RESSALTANDO-SE
ao(à) agente responsável pela prisão que a soltura somente será efetuada
SE INEXISTIREM
outras ordens de prisão em desfavor de Tiago Fhellype Ney de Almeida (
CPF no 062.606.511-98, RJI no 181009451-20
).

(...)”
(Id. 299936398 - pág. 1 a 5).

Com a devida vênia à douta Magistrada de origem, tal conclusão não se sustenta.

Em primeiro lugar, é necessário registrar que, embora toda a dinâmica da prisão em flagrante de
Tiago
tenha sido exposta já na audiência de custódia – antes mesmo do oferecimento da denúncia –,
a defesa não se insurgiu contra a alegada nulidade
.

Naquela oportunidade, a Defensoria Pública
limitou-se a requerer a expedição de ofícios a órgãos de controle para apuração da conduta policial
, inclusive ao Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Tortura no Estado de Mato Grosso (CEPET-MT), bem como a realização de exame de corpo de delito. Tais pleitos foram acolhidos pelo Juízo, que determinou a remessa de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia para investigação dos fatos (Id. 299936352 – pág. 63).
Não obstante, o auto de prisão em flagrante foi regularmente homologado
(Id. 299936352 – pág. 48).

Posteriormente, na apresentação da defesa prévia, a Defensoria Pública
não renovou a alegação de violência policial
, suscitando apenas a nulidade do ingresso domiciliar, por entender que este se teria fundado exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação preliminar. Sustentou, assim, afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e aos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal, além de configurar indevida prática de
fishing expedition
(Id. 299936374).

A Magistrada singular, após detida análise,
manteve o recebimento da denúncia
e rechaçou as teses preliminares apresentadas pela defesa, consignando de forma expressa:

“(...) Logo,
AFASTO
a tese de ilegalidade da busca e apreensão pessoal/domiciliar. Por consequência lógica, a subsidiária de “[...]ilegalidade das provas em face da pescaria probatória/fishing expedition (...)”
(Id. 299936378 - pág. 3).

De igual modo, em sede de alegações finais orais, a Defensoria
não insistiu na tese de violência policial
, restringindo-se a sustentar a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório. Alegou, em síntese, que os depoimentos policiais estariam isolados, que não houve identificação de testemunhas eventualmente conduzidas à delegacia e que a quantidade de droga apreendida poderia se destinar ao uso próprio. Ao final, invocou a presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 299936391).

Ora, é inafastável que a preservação da integridade física do preso constitui direito fundamental, expressamente assegurado pela Constituição da República (art. 5o, incisos III e XLIX), bem como por diversos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Eventuais abusos praticados por agentes estatais devem, por certo, ser rigorosamente apurados e, se o caso, responsabilizados na via própria, sem que, contudo, tal circunstância implique,
de modo

automático
, a nulidade da persecução penal ou a contaminação das provas regularmente produzidas.

Com efeito, segundo a
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), toda prova obtida por meio ilícito contamina as dela derivadas, tornando-as igualmente inadmissíveis no processo penal. Trata-se de corolário lógico da cláusula de exclusão da prova ilícita, consagrada no art. 5o, LVI, da Constituição Federal e positivada no art. 157,
caput
e § 1o, do CPP, que tem por escopo impedir que o Estado se beneficie de violações a direitos fundamentais para legitimar a persecução penal.

Todavia, a própria legislação processual excepciona a incidência absoluta dessa teoria, ao prever, em seu § 2o (art. 157 do CPP), que as provas derivadas poderão ser admitidas quando não evidenciado o nexo de causalidade com a prova ilícita ou quando demonstrado que poderiam ser obtidas por fonte independente. Em idêntico sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiterado que o reconhecimento de eventual abuso ou excesso não conduz, por si só, à anulação da instrução processual, impondo-se a aferição concreta do liame causal entre a suposta ilicitude e o acervo probatório.

É o que bem delineou esta Corte ao assentar que:

“(...)
Não há que se falar em nulidade das provas se não resultou demonstrado, indene de dúvidas, que as lesões descritas nos laudos periciais foram causadas pelos agentes públicos ou que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que os incriminassem, além do que, ainda que estivesse comprovado o excesso nas condutas dos policiais militares, o certo é deve ser averiguado em procedimento próprio, perante a Justiça Militar, sobretudo porque inexiste sistema de compensação de culpas no direito penal
(...)”
(N.U 1001642-76.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

No caso em apreço, conquanto existam
indícios de agressão policial
– consubstanciados nos relatos do acusado e no exame pericial que registrou equimose em região ocular –,
não se vislumbra nexo de causalidade entre tais fatos e a obtenção das provas incriminatórias
. A apreensão do entorpecente decorreu de abordagem regular em via pública e, posteriormente, do ingresso na residência do acusado, após este confirmar ser o morador, ocasião em que foram localizadas expressivas porções de cocaína já fracionadas. Não há, pois, demonstração de que eventual excesso policial tenha se convertido em meio de obtenção da prova incriminatória, razão pela qual o conjunto probatório se mantém íntegro e apto a sustentar a persecução penal.

Para melhor compreensão, impõe-se dividir a diligência policial em dois momentos distintos:

No
primeiro momento
, conforme se depreende do boletim de ocorrência (Id. 299935986) e dos demais elementos coligidos aos autos, a guarnição policial realizava monitoramento no Bairro Jardim Marajoara com a finalidade de identificar pontos de comércio ilícito de entorpecentes, quando recebeu informação de que determinada residência estaria sendo utilizada como “boca de fumo”. Diante da notícia, os agentes deslocaram-se até o local e, ao chegarem, visualizaram o apelado saindo do imóvel, circunstância que ensejou sua imediata abordagem, ocasião em que foram encontrados em seu poder dez papelotes de substância análoga à cocaína.

No
segundo momento
, já caracterizado o estado de flagrância pela apreensão da droga em poder do apelado, e após este confirmar que o imóvel de onde saíra era de sua residência, os policiais ingressaram no local, ocasião em que lograram apreender outros invólucros contendo substância análoga à cocaína, devidamente fracionados e prontos para a comercialização.

Ou seja, no
primeiro momento
, o apelado foi abordado em via pública e flagrado com dez papelotes de cocaína; já no
segundo momento
, em diligência realizada no interior de sua residência, foram apreendidos os demais invólucros.

Na audiência de instrução e julgamento, a investigadora de polícia
Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore
declarou que, após monitoramento no bairro, visualizou o acusado saindo de sua residência e o abordou, encontrando em seu poder dez papelotes de cocaína, sendo que, em seguida, foram localizados outros invólucros no interior do imóvel (Id. 299936391).
Ressalte-se que, em seu depoimento, a alegada violência policial não foi sequer mencionada, tampouco objeto de questionamentos
.

Na sequência, foi ouvido o policial militar
Uederson Ribeiro Pinto
, que prestava apoio à ocorrência. O depoente corroborou a narrativa dos autos, confirmando que o acusado foi abordado em via pública e que, posteriormente, em diligência realizada no interior da residência, localizaram-se mais entorpecentes. Questionado se havia outras pessoas no local, declarou que apenas o apelado e sua esposa estavam na residência (Id. 299936391).
Também em seu depoimento não houve qualquer referência a agressões físicas
.

Dessa forma, constata-se que os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa (Id. 299936379 – pág. 1) mostraram-se
coerentes
e
convergentes
com os demais elementos probatórios, descrevendo a abordagem em via pública e a subsequente apreensão de significativa quantidade de cocaína no interior da residência, sem qualquer referência a excesso ou violência. Tais declarações, ademais, guardam plena consonância com aquelas anteriormente prestadas na fase policial (Id. 299936352 – pág. 21/22 e 23/24), reforçando a consistência do conjunto probatório quanto à abordagem e o ingresso domiciliar.

Destaca-se, ademais, que não foram formuladas perguntas específicas às testemunhas acerca da alegada agressão policial.

Por outro lado, na audiência de custódia, o apelado relatou ter sido vítima de violência no momento da prisão, afirmando que um dos policiais lhe desferira tapas no rosto, o que teria ocasionado a equimose observada em seu olho. Indagado pelo Magistrado, declarou que se encontrava em sua residência, fazendo uso de entorpecentes na companhia de outras pessoas, quando os agentes teriam ingressado no local e o conduzido ao CISC, liberando os demais presentes. Segue trecho ilustrativo de sua narrativa:

“(...)

Juiz de Direito:
No momento em que o senhor foi preso ali pela polícia, teve alguma violência, alguma coisa que o senhor queira relatar? Ou foi tranquilo?

Tiago:
Deu só uns tapa (inaudível) na minha cara.

Juiz de Direito:
Deram tapa na sua cara?

Tiago:
Sim, só.

Juiz de Direito:
Certo, e quantos policiais que eram?

Tiago:
Ave maria, tinha era um monte de polícia senhor, tinha uns quatro cinco carro dentro da minha casa.

Juiz de Direito:
Eram muitos policiais?

Tiago:
Eram muitos policiais.

Juiz de Direito:
Certo, e qual que, é, foi só um que bateu no senhor? Foi mais de um?

Tiago:
Foi só um só.

Juiz de Direito:
O senhor sabe descrever ele?

Tiago:
Ele é moreno, alto, com cabelo grisalho.

(...)

Juiz de Direito:
Certo, ele deu tapa no senhor, é, queria saber alguma coisa? Tinha algum motivo assim?

Tiago:
Porque quando eles entraram dentro da minha casa, eles invadiram minha casa, invadiu com mandado, tava no local fumando, tava fumando eu, um rapaz e a menina. Infelizmente, ele chegou lá no CISC, eles mandaram a menina embora, o rapaz embora, e trouxe eu. Deixou eu lá.

Juiz de Direito:
Certo. Ficou algum machucado? Alguma marca aí desse tapa?

Tiago:
Olha aí ó (mostrando o olho).

Juiz de Direito:
Esse que está roxo aí no olho é por causa do tapa?

Tiago:
Foi senhor.

(...)”
(Id. 299936352 - pág. 63).

Todavia, essa narrativa
não se manteve uniforme

ao longo da persecução penal
. Em juízo, ao ser interrogado, o apelado alterou substancialmente sua versão, afirmando que policiais civis teriam arrombado a porta de sua residência durante a madrugada, ocasião em que teria sido retirado de lá apenas de roupas íntimas, algemado e agredido em razão de seu histórico criminal.

Cumpre registrar, ainda, que na sindicância instaurada pela Portaria n. 20/SIND/6oCR-SEDE/2024 (Id. 183912786 – pág. 43/ss, autos n. 1010104-96.2024.8.11.0006, PJe 1o grau), o apelado voltou a apresentar relato distinto, ora afirmando que dormia ao lado da esposa, ora dizendo que estava fumando drogas com terceiros.
Essa oscilação de versões evidencia contradições internas relevantes, que enfraquecem sua credibilidade
.

A propósito, colhe-se da sindicância o seguinte excerto:

“(...)

Diz o Ofendido, Tiago Fhellype Ney de Almeida, fls 66 a 66v:

[...] relatou que, no dia dos fatos, sua residência foi invadida por equipes da Polícia Civil enquanto ele e sua esposa dormiam. Acordou com o barulho da porta sendo arrombada e, em seguida, recebeu ordens de um delegado, que tinha uma tatuagem no braço, para que saisse imediatamente da casa. O declarante afirma que obedeceu às ordens e se deparou com vários policiais entrando no local sem a apresentação de um mandado de busca e apreensão. Foi questionado pelos policiais sobre o paradeiro de armas e drogas. Ele informou que, como usuário, possuía apenas uma pequena quantidade de pasta base em casa, o que levou à sua prisão. O declarante relata que recebeu tapas no rosto, especialmente na região do olho, enquanto um policial insistia em saber onde estavam armas e mais drogas. Além dele, sua esposa e um outro rapaz, cujo nome ele desconhece, foram levados ao CISC, mas apenas o declarante permaneceu preso até o momento. Perguntado se foi agredido por algum policial militar que estava na ocorrência; Respondeu que pelos Policiais Militares, somente Policia Civil; Perguntado se reconhece algum dos Policiais que lhe agrediu; Respondeu que por nome não sabe, porém se ver algum dos que estavam la, sabe reconhecer; Perguntado é membro ou simpatizante de alguma facção criminosa; Respondeu que sim, simpatizante do PCC; Perguntado de quem seria a posse dos entorpecentes na residência; Respondeu que deste declarante; Perguntado se foi lhe apresentado algum mandado de busca ou apreenção; Respondeu que não; Perguntado se tem algo mais a declarar ou alguma testemunha a ser arrolada nos autos.[...]

(...)”
(Id. 183912786 - pág. 37 a 41, autos n. 1010104-96.2024.8.11.0006, PJe 1o grau).

De mais a mais, aliado às declarações das testemunhas, na mesma sindicância os policiais militares
Daniel Alves da Silva
e
José Aparecido Gonçalves Ferreira
igualmente confirmaram a narrativa central destes autos, no sentido de que, em poder do apelado, após abordagem, foram localizadas dez porções análogas à cocaína, circunstância que ensejou a busca no interior de seu imóvel, onde se apreenderam mais entorpecentes (Id. 183912786 - pág. 35 a 37). Ambos, quando questionados, negaram de forma categórica qualquer agressão ou ameaça durante a diligência.

Esse conjunto de declarações, tanto em juízo quanto em sede policial e administrativa, revela consistência interna e afasta a versão defensiva, que permanece isolada e contraditória.

Se não bastasse, a própria sentença combatida reconheceu a ausência de diligências complementares, como a oitiva de terceiros eventualmente presentes na residência. Tal lacuna, entretanto, longe de corroborar a versão defensiva, apenas evidencia incompletude instrutória, que não compromete a validade das provas já colhidas.

O laudo pericial, por sua vez, limitou-se a registrar lesão corporal contusa (Id. 299935993), sem estabelecer vínculo com a diligência de apreensão ou compatibilidade inequívoca com a narrativa defensiva.

De outra parte, os elementos que lastrearam a denúncia — apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, laudo toxicológico e depoimentos colhidos sob contraditório judicial —
foram produzidos de forma independente, autônoma e idônea, sem qualquer demonstração de nexo causal com a alegada violência
.

Assim, ainda que não se ignore a gravidade da denúncia de abuso,
inexiste prova de que eventual agressão tenha servido como meio de obtenção da prova incriminatória
. O que se tem é que a apreensão da droga, o laudo toxicológico e os depoimentos colhidos em juízo foram colhidos de maneira regular,
sem indicativos de contaminação
.

A jurisprudência consolidada desta Corte Revisora e do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, é firme no entendimento de que
eventuais abusos policiais devem ser rigorosamente apurados na esfera própria
,
mas não implicam
,
por si sós
,
a invalidação de provas obtidas de forma autônoma e idônea
,
sobretudo quando ausente nexo causal entre a suposta violência e a colheita dos elementos incriminadores
.

Nesse sentido, colhe-se a vasta jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
o excesso porventura cometido pelos agentes estatais deve ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade
(...)”
(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

“(...)
Não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar a alegada prática de violência por parte dos policiais contra o réu durante o flagrante, ônus que lhe cabia, a teor do art. 156, caput, do CPP, não há como reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e das provas que evidenciam o tráfico de drogas em si, devendo o excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade
(...)”
(N.U 1014054-10.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

“(...)
A alegação de que o agente foi vítima de violência policial, despida de qualquer lastro probatório, não é apta a justificar a declaração de nulidade do processo, além do que, eventuais excessos por parte dos servidores públicos devem ser apurados no âmbito disciplinar adequado
(...)”
(N.U 0015730-44.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

“(...) “
Apesar do laudo de exame de corpo de delito apontar algumas escoriações sofridas pelo apelante, não há outros indícios que apontem excesso durante a abordagem policial, merecendo destaque os depoimentos prestados pelos policiais que afirmaram que o recorrente apresentava escoriações por tentar empreender fuga pulando diversos muros
” (TJMT, N.U 0035922-03.2017.8.11.0042) (...)”
(N.U 0008003-10.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5.
Não há provas de que as lesões sofridas pelo recorrente decorreram de agressões policiais, e eventual agressão deve ser apurada em sede própria, não constituindo prova obtida mediante tortura
. Ainda, como bem destacado pelo Tribunal na origem,
ainda que tenha ocorrido atos de agressão por parte da polícia no momento da abordagem,

por si só, não caracteriza prova obtida por meio de tortura
(...)”
(AgRg no HC n. 883.075/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

“(...) 1.
A alegação de violência policial não torna nulas as provas obtidas se não houver nexo causal entre a violência e a obtenção das provas
. 2.
A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica na ausência de comprovação de que a violência policial influenciou a produção probatória
(...)”
(AgRg no HC n. 951.675/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Portanto,
não se evidencia qualquer nexo direto entre a alegada violência policial e os elementos probatórios constantes dos autos
, ou seja,
que contaminem a apreensão da droga
. Ainda que o apelado tenha afirmado ter recebido um tapa no rosto enquanto era indagado acerca da localização de armas e mais drogas, tal narrativa permaneceu
isolada
e
contraditória
, não encontrando respaldo em demais provas.

O conjunto processual, ao contrário, demonstra que as provas foram colhidas por meios
próprios
e
independentes
, de modo que, repita-se, eventual excesso imputado a agentes públicos deve ser apurado na
via adequada
,
sem repercussão automática na validade da persecução penal
.

Logo, sem descurar da seriedade da alegação de violência,
não há substrato fático ou jurídico para se concluir pela contaminação da ação penal
. Impõe-se, assim, o afastamento da nulidade reconhecida pelo Juízo
a quo
e a determinação de regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
dou-lhe provimento
, para cassar a sentença que reconheceu a nulidade do flagrante e determinou o trancamento da ação penal, determinando o prosseguimento regular do feito, com apreciação do mérito pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025